Tribunal: TJSP
Processo: 1021267-05.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Cobrança - Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente – Todavia, prevalece nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de

Ementa:
Cobrança - Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente – Todavia, prevalece nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à indenização paga. Destarte, e em face do princípio da colegialidade, fica determinado que em sede de cumprimento de sentença, quando do pagamento da indenização, seja deduzido pela ré/apelante, o valor do prêmio em aberto. Verbas de sucumbência – A sucumbência do autor, mesmo com o acolhimento em parte deste recurso, foi mínima. Destarte de rigor a aplicação à espécie do dispositivo contido no art. 86, § único, do CPC. Logo, fica mantido o quanto deliberado na r. sentença, acerca da honorária. – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021267-05.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A, é apelado ROBERTO APARECIDO IEMBO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021267-05.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 2/7
COMARCA: Foro de São José do Rio Preto – 1a Vara Cível
APTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APDO: Roberto Aparecido Iembo (Justiça Gratuita)
JUÌZA: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9247
Ementa: Cobrança - Seguro Obrigatório - DPVAT - A
quitação da quantia atinente ao prêmio do Seguro DPVAT
não se constitui requisito para o pagamento da indenização
- Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar do tema, não
fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser
proprietária do veículo envolvido no acidente Todavia,
prevalece nesta C. Câmara entendimento no sentido da
possibilidade de dedução pela seguradora do valor do
prêmio em aberto no tocante à indenização paga. Destarte,
e em face do princípio da colegialidade, fica determinado
que em sede de cumprimento de sentença, quando do
pagamento da indenização, seja deduzido pela ré/apelante,
o valor do prêmio em aberto. Verbas de sucumbência A
sucumbência do autor, mesmo com o acolhimento em parte
deste recurso, foi mínima. Destarte de rigor a aplicação à
espécie do dispositivo contido no art. 86, § único, do CPC.
Logo, fica mantido o quanto deliberado na r. sentença,
acerca da honorária. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 134/137, julgou procedente a
ação de cobrança de indenização securitária decorrente do DPVAT, ajuizada por
Roberto Aparecido Iembo contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A.
Em consequência, condenou a requerida a pagar ao autor “o
percentual apurado em perícia médica (87,5%), segundo a Tabela do DPVAT, a
título de indenização, atualizada desde a data do acidente de trânsito, segundo a
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, incidindo também juros da
mora de 1% ao mês a partir da citação” (fls. 137).
Outrossim, condenou a ré ao pagamento das custas do processo e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021267-05.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 3/7
Inconformada, apelou a ré (fls.140/147), alegando, em síntese, que
o autor não faz jus ao pagamento da indenização.
Com efeito, visto que na data da ocorrência do sinistro, o
suplicante encontrava- se em situação de inadimplência, no tocante ao prêmio
relativo ao seguro, situação que ainda perdura.
Insiste que a Súmula 257 do C.STJ não cuida de todas as situações
de inadimplência do proprietário do veículo quanto ao prêmio, mas, sim, daquelas
em que terceiros foram envolvidos no evento e não eram titulares do domínio do
automóvel causador do acidente.
Por fim, consigna que “ainda que se entenda que a seguradora
tem a obrigação de pagar a indenização ao proprietário inadimplente, não se
pode deixar de observar direito de regresso contra ele (Lei 6.194/74, art. 7o, §1o).
Dentro dessa lógica, o proprietário será, em última análise,
credor e devedor da mesma obrigação: efetuado o pagamento da indenização pela
seguradora, o proprietário inadimplente, que, até então, era credor, tornar-se-á,
em razão do direito de regresso da seguradora, devedor dessa mesma quantia.
As obrigações, portanto, são compensadas e, por consequência,
extintas” (sic fls. 145).
No mais, assevera que sucumbente em maior parte foi o autor.
De fato, na medida em que pleiteou o pagamento de indenização
do valor de R$ 13.500,00 e só obteve R$ 7.087,50.
Logo, era o autor e não a apelante quem deveria arcar com as
verbas de sucumbência.
Como se não bastasse, o Juízo a quo, no arbitramento dos
honorários de sucumbência, não observou a regra consubstanciada no art. 85, § 2o.,
do CPC.
Bate-se pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada
improcedente.
Em caráter alternativo, requere sejam os honorários fixados com
base no valor da condenação ou sua minoração.
Recurso preparado e regularmente processado.
Contrarrazões (fls. 153/159).
É o relatório.
Presentes
os
requisitos
intrínsecos
e
extrínsecos
de
admissibilidade, de rigor o conhecimento do recurso.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização securitária -
DPVAT, nos termos da Lei no 6.194/74.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021267-05.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 4/7
Disse o autor que foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em
07/08/2016. Sofreu fraturas, cujas sequelas, ensejaram sua invalidez em caráter
permanente.
Bateu-se pela condenação da ré ao pagamento de indenização,
correspondente ao percentual de invalidez.
Processada a demanda, sobreveio perícia, cujo laudo conclusivo
encontra-se a fls. 117/123.
Após regular manifestação das partes, foi proferida a r. sentença
apelada, que julgou procedente a ação e condenou a ré ao pagamento do percentual
apurado em perícia médica (87,5%), segundo a Tabela do DPVAT.
Pois bem.
A apelante não discute a incapacidade do autor decorrente das
sequelas provenientes das lesões sofridas quando do acidente de trânsito referido
nos autos.
Insiste, sim, que o autor não faz jus à indenização porque na
ocasião do evento encontrava-se inadimplente, em relação ao prêmio.
Com o máximo respeito, razão não assiste à apelante.
Com efeito, segundo a Súmula 257 do C. STJ, “a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”.
Anoto que o verbete da súmula, não faz qualquer ressalva
relativamente ao fato da vítima ser ou não proprietária do veículo envolvido no
acidente.
Tampouco faz referência ao fato do beneficiário ser ou não
proprietário de tal veículo.
Destarte, e comprovada a ocorrência do acidente e dos danos dele
decorrentes, de rigor o pagamento da indenização.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A propósito, veja-se:
“Seguro obrigatório. Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no
8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a 'falta de pagamento do prêmio
de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização',
nos termos da Lei no 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar
o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso
especial conhecido e provido.” (Recurso Especial no 144.583- SP, Relator Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito Julgado em 18/11/1999). (g.n.).
No mesmo sentido, é o posicionamento desta E. Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021267-05.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 5/7
A propósito veja-se:
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
UTILIZAÇÃO
DA
VIA
ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DA NEGATIVA DA SEGURADORA. INADIMPLÊNCIA DO
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO
PELA
VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA.
FALECIMENTO DA VÍTIMA NO CURSO DA AÇÃO POR CAUSAS DIVERSAS
AO ACIDENTE. SUBSTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE.
DIREITO PERSONALÍSSIMO. INEXISTÊNCIA. SEQUELA INCAPACITANTE.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE
OBSERVAR O LIMITE ESTABELECIDO NA TABELA DA ANEXA AO ART. 3.o.
ART. 5o, § 5o DA LEI N.o 6.194/74. TEMPUS REGIT ACTUM. APLICABILIDADE
DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. Embora desnecessário o
exaurimento da seara administrativa, mostra-se imprescindível a comprovação de
que houve solicitação extrajudicial e acerca da pretensão resistida, de forma a
justificar a invocação do Poder Judiciário. Negativa da ré comprovada. O
recebimento da indenização de seguro obrigatório DPVAT não fica
condicionado à comprovação do pagamento do prêmio, ainda que a vítima seja a
proprietária do veículo e não tenha quitado o respectivo valor que recaiu sobre
seu bem. Aplicação da súmula 257 do Egr. STJ. Não se tratando o direito ao
recebimento de indenização de seguro obrigatório de direito personalíssimo, a
morte da vítima do acidente de trânsito enseja a transmissibilidade desse direito
aos herdeiros e ao cônjuge, se o caso. A indenização decorrente de acidente de
trânsito que ocasione sequelas incapacitantes deve ser estabelecida observando-se
a limitação do membro afetado, de acordo com a tabela da a anexa ao art. 3.o da
lei n.o 11.945/09. Nos termos do art. 85, § 2.o, do NCPC, devem os honorários
advocatícios ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido. Assim, considerando que o valor da condenação não
se mostra ínfimo, deve ser fixado em 15% sobre o montante atualizado da
condenação. Agravo retido conhecido e desprovido, provida parcialmente a
apelação da ré e desprovido o recurso dos autores” (Apelação no
0005284-34.2014.8.26.0572, j. 05-12-2016, Relator Des. Gilberto Leme).
Em suma, o não pagamento o prêmio do DPVAT não pode ser tido
como justificativa para recusa ao pagamento da indenização.
No mais, sob o ponto de vista deste relator, eventual
compensação de créditos, oriunda do direito de regresso previsto na Lei no.
6.194/74, deve ser pleiteada em ação própria e não nestes autos, como já assentado
em iterativa jurisprudência.
Confira-se:
“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT AÇÃO DE COBRANÇA.
Inadimplência do prêmio. Impossibilidade de recusa do pagamento da
indenização, nos termos das Súmulas 257 do STJ e 11 do TJSP, mesmo que a
vítima seja proprietária do veículo envolvido no acidente. Compensação.
Descabimento. Ação de regresso que deverá tramitar em autos próprios.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação 1000073- 91.2017.8.26.0637;
Relator: Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
26/06/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021267-05.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 6/7
“APELAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de
cobrança ajuizada por proprietário do veículo envolvido no acidente.
Comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório. Desnecessidade.
Irrelevante se a vítima é proprietária ou não do veículo. Aplicação da Súmula 257
do Superior Tribunal de Justiça. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DA
SEGURADORA. Descabimento. Eventual crédito oriundo do direito de regresso
previsto nos artigos 7° e 8° da Lei 6.914/74 que deverá ser objeto de
reconhecimento em ação própria, não configurados os requisitos legais
estabelecidos no artigo 369 do Código Civil. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP;
Apelação 1026235-77.2016.8.26.0405; Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/05/2018; Data de Registro: 21/05/2018).
Todavia, não é esse o entendimento majoritário nesta C.
Câmara.
Com efeito, em situações análogas, como asseverado em julgado
proferido nos autos da apelação no. 1005713-67.2016.8.26.0554 (j. 24/06/2020),
em que foi relator o Em. Des. Fábio Tabosa, “tem a turma julgadora reconhecido
de toda forma, para evitar enriquecimento sem causa do segurado, a possibilidade
de dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à
indenização paga”.
Destarte, e em face do princípio da colegialidade, determino que
em sede de cumprimento de sentença, quando do pagamento da indenização, seja
deduzido pela ré/apelante, o valor do prêmio em aberto relativamente ao exercício
em que ocorrido o evento.
Por fim, passo a análise das verbas de sucumbência.
O autor, como se vê da inicial (fls. 07), requereu a condenação da
ré ao pagamento do teto da indenização prevista em lei para a hipótese, qual seja,
R$ 13.500,00.
Todavia, face à prova coligida aos autos, a condenação imposta, se
circunscreveu a 87,5% da “Tabela do DPVAT” (fls. 137), ou seja, R$ 11.812,50 e
não R$ 7.087,50, como afirmado em recurso.
Destarte, dúvida não há de a apelante sucumbiu em maior grau.
Logo e considerando o que dispõe o art. 86, § único, do CPC, a ré
apelante deve responder, sim, por inteiro pelas despesas de sucumbência.
No tocante à verba honorária propriamente dita, verifico que o
Juízo a quo a fixou em valor inferior ao percentual mínimo estabelecido pelo art.
85, § 2o., do CPC.
Com efeito, a condenação como acima observado foi de R$
11.812,50.
Logo, 10% do valor da condenação corresponde a R$ 1.181,25.
Todavia, os honorários, como se vê a fls. 137, foram fixados em
R$ 1.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021267-05.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto -VOTO No - 7/7
Isto posto bem se vê que a discussão armada pela apelante acerca
da verba honorária não tem razão de ser, pelo que fica rejeitada.
Outrossim, consigno que não obstante acolhido em parte este
recurso, subiste a sucumbência em maior grau da apelante.
Destarte, mantenho o quanto deliberado pelo Juízo a quo acerca
das verbas de sucumbência.
Como o recurso da ré foi acolhido em parte, não há que se cogitar
na espécie, da majoração a que se refere o art. 85, § 11, do CPC.
Com tais considerações, pelo meu voto, parcial provimento ao
recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator